Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-06.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002418-06.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARUR DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. ART. 42, §ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002418-06.2020.8.05.0146
tendo como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e apelado
MARUR DE JESUS REIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.